Tribunal: TJES
Processo: 5000444-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000444-13.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000444-13.2019.8.08.0024

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNÍBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000444-13.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII – Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo nº
4003/2012 (0112-015.143-6)
,
para apurar
uma reclamação de

cobrança indevida realizada pela apelada em face do
consumidor
Pedro Ivo Coelho Rodrigues, no valor de R$ 144,77 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referente a serviço de telefonia não utilizado
.

A
despeito de intimada, a apelada não apresentou defesa nos autos do processo administrativo, decorrendo a ausência de impugnação dos fatos alegados pelo consumidor reclamante.

Diante deste fato, o PROCON Municipal de Vitória aplicou uma multa no valor de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
,
com fundamento n
a fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que
adota como referenciais os critérios de
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
.

Todavia,

não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há
na
lei municipal a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” se traduzirão em valores maiores ou menores.

Disso dimana que a fórmula contida no Decreto Municipal nº 11.738/2003 não pode ser aceita se
a
multa
que resultar de sua aplicação
for apurada em valor
in
compatível com a gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo fornecedor e com sua condição econômica.

O valor total da cobrança indevida corresponde a
R$ 144,77 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
.

Destarte
, é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
,
pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da
apelada
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
nte
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-
se
que
nem mesmo
o valor definido em sentença –
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) –
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Averbe-se que os parâmetros previst
os
no
Decreto Municipal nº 11.738/2003
para
quantificação das multas
deve
m
ser afastad
os
por sua incompatibilidade com o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se
desnecessária a
instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade,
sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Noutra parte,
em razão da
expressiva redução do valor da multa,
não há que se falar em
sucumbência mínima do Município de Vitória,
do que decorre que
não deve ser reformado o capítulo da sentença que
reconheceu a sucumbência recíproca
.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal também vem decidindo que:

“
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Ante o exposto
,

dou parcial provimento ao recurso
para reformar a
sentença na parte em que condenou o Município de Vitória
ao pagamento de custas processuais.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do
art. 85 do
CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente:

I
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
II
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e,
III
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
5000444-13.2019
.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3
.
A multa administrativa fixada no valor de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto
,
originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 144,77 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), devendo ser mantida a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) determinada na sentença.

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

6.
O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,

assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei
nº
6.830/1980
,
que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas.

7
. Recurso
pa
rcialmente
provi
do.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR
P
ARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 15
de
março

202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.